Tribunal: STF
Processo: RE 675286
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR DE FILIADOS A INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 



    1.  A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional (Decreto estadual nº 265, de 31.5.99; Decreto nº 352, de 12.6.2000 e Lei Complementar nº 17, de 23.6.2000) e reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.